Tribunal: TJSP
Processo: 1038654-50.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL – OMISSÃO DE RECEITAS E INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE CINCO ANOS CONTADO DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 173 DO CTN, COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE DOLO – LEGALIDADE DA

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL – OMISSÃO DE RECEITAS E INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE CINCO ANOS CONTADO DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 173 DO CTN, COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE DOLO – LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO FISCO NÃO COLOCADA EM DÚVIDA – AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.